Tribunal: STF
Processo: ARE 1422150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF nº 95.225/2023:



PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ULKTRAPASSOU A BARREIRA DO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de suspensão do processo.



    Sustenta o requerente que a matéria de fundo foi submetida ao Plenário Virtual para a análise quanto à existência de repercussão geral no paradigma do Tema 1177.



    Nada colhe o pedido.



    O presente pedido foi formulado após a negativa de provimento, pelo Plenário desta Suprema Corte, do agravo interno manejado contra decisão da Presidência pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, considerada a ausência do regular recolhimento do preparo. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a submissão dos recursos extraordinários e agravos à sistemática da repercussão geral não prescinde do atendimento dos demais requisitos de admissibilidade, entre eles o regular recolhimento do preparo, o que não houve no caso.



    Nesse cenário, não tendo o apelo extremo ultrapassado a barreira do conhecimento, inviável a pretendida suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1177 da repercussão geral. Colho precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar devidamente fundamentada acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 4.. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1409999 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-09-2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de divergência não merecem acolhida por não observarem o preconizado no art. 330 do RISTF. 2. O agravo sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, tendo em vista que teve seu seguimento negado à conta da Súmula 287 do STF. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. Ato contínuo, os embargos de divergência não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis. Agora, em sede de novo agravo regimental, observo que as alegações do agravante são impertinentes e apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão”. (ARE 1221255 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-09-2021)



    Ademais, o art. 1.024 § 2º do CPC dispõe, expressamente, caber embargos de declaração dos acórdãos proferidos nos Tribunais. Na mesma linha, o art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cuja redação destaco:



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    Inexiste, pois, face à taxatividade recursal, amparo para a presente pretensão, fundada no inconformismo da parte, o qual deveria ter sido objeto do recurso próprio. A esse respeito, cito julgados: Rcl. 50.595- Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe de 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.11.2018.



    Assinalo, ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade, ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese em exame (ARE nº 1136841 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03.12.2018). 



    Por fim, por ser o pedido manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Consoante já ressaltado, deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado do decisum que pretendia reverter.



    Ante o exposto, não conheço do pedido. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, já consumada a preclusão temporal, determino a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente